Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-80.2015.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001181-80.2015.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA GOERETE MACHADO - CPF: 706.049.161-91 (EMBARGANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), Diogo Posto Trevo Alto Boa Vista (EMBARGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (EMBARGADO), EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO), DHIOGO FALCAO PEREIRA - CPF: 876.467.061-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS UNILATERAIS – PROVA INSUFICIENTE – REVELIA

- PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – EFEITOS RELATIVOS – DECISÕES NESSE SENTIDO – SENTENÇA MANTIDA –

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas, sim, ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante e, desse modo, manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse sob o fundamento de ausência dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, tais como a posse e o esbulho (ID. 166403160).

A embargante alega contradição e obscuridade no aresto “
que geraram dúvidas quanto a pontos essenciais sobre o mesmo, impondo-se esclarecimentos apenas para aperfeiçoar o julgado à luz do art. 93, IX da CF, bem como fixar prequestionamento de matéria federal
”.

Discorre sobre os presentes Embargos e aduz que não foi considerado o Laudo de Constatação que contém “
vasta prova produzida pela embargante-recorrente, que configuraria os vícios indicados”
.

Nas contrarrazões
, os embargados
Cezar Lodea e Dhiogo Falcão Pereira
reportam-se aos vícios que autorizam ingressar por esta via, e afirmam que não ocorreu contradição nem obscuridade, bem como que está claro o propósito de novo julgamento da causa (ID. 171524153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento à Apelação e, com isso, manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

Eis o teor do acórdão:

“Como relatado, a Ação de Reintegração de Posse foi julgada improcedente sob o fundamento de que as provas produzidas pela autora/apelante consistiram na juntada de matrículas, declarações individuais em relação aos limites das áreas, acordo celebrado com alguns confrontantes, declarações públicas, georreferenciamento e respectivos mapas e memorial descritivo, o que não demonstra de forma contundente o efetivo exercício de posse anterior, principalmente se comparado aos elementos probatórios trazidos pelos apelados, tais como Contrato de Compra e Venda de aquisição de 242ha em 2014, Contrato de Arrendamento, Laudo Pericial, declarações unilaterais, recibo de perfuração de poço artesiano, pedido de ligação de energia elétrica, além de cópia da Ação Reivindicatória, além de declarações unilaterais, que da mesma forma, “dependiam de confirmação em juízo pelos declarantes, o que não ocorreu”.

Como bem consignado na sentença, o ajuizamento de Ação Reivindicatória por si só evidencia que a apelante não detinha a posse, tanto assim que não foi produzida nenhuma prova material nesse sentido, como, por exemplo, contratação de funcionários e/ou comprovantes de pagamento de salários, aquisição de insumos para o cultivo da terra, ou recibo de mão de obra para sua limpeza e proteção, além de fotografias de benfeitorias.

Também não foi provado o esbulho, até porque o Contrato anexado pelos apelados mostra que o arrendatário de Fábio Cecílio é quem detinha a posse.

Importante registrar que a apelante, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, optou pelo julgamento antecipado da lide, e agora argui que os apelados não apresentaram contestação, que o juízo deveria ter decretado sua revelia, bem como que a inércia deles a teria levado a fazer aquela opção (julgamento antecipado).

Não procede, igualmente, a arguição de que a revelia conduz à “verossimilhança” das alegações iniciais.

Ao contrário, é pacífico na jurisprudência que a presunção de veracidade dos fatos sustentados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, de forma que para julgar procedente o pedido o juiz deve analisar as argumentações do autor e as provas que ele forneceu.

No AgInt no AREsp 1.588.993-SP, assim como no AgInt no AResp 1.915.565, o STJ decidiu que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido.

[...]

Ademais, não há revelia na hipótese desta demanda, já que os apelados ingressaram na lide, juntaram documentos, pleitearam a reconsideração da liminar e interpuseram o AI n. 1014160-40.2017.8.11.0000, cujo acórdão a revogou porque deferida após dois anos de sobrestamento do feito (ID. 155348739) e quando a situação fática já havia se modificado, além de estar amparada apenas em documentos acostados na inicial e no Auto de Constatação.

Superada a questão da revelia, não há comprovação dos requisitos da Ação Possessória, o que impõe a sua improcedência.

Para ilustrar:

[...]

E não há como deferir a pretensão dos apelados de neste momento processual alterar o valor da causa.

Isso porque, já no saneador o juízo determinou de ofício sua retificação e o recolhimento do montante remanescente das custas, o que foi efetuado pela apelante (ID. 155348743), sem oposição dos apelados. Logo, é tardia a impugnação, o que conduz ao não conhecimento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa”.

Como visto, não há no aresto nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A matéria submetida a análise (improcedência da Ação de Reintegração de Posse ante a não comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC) foi enfrentada de forma clara, objetiva e fundamentada.

E esta via não pode ser utilizada para reexame de questão devidamente solucionada, nem tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e, sim, aclaratório ou integrativo.

Importante registrar que o próprio Auto de Constatação informa que as terras estariam na posse dos embargados. A respeito da embargante, certifica que as terras teriam “
problemas” com a senhora Maria Gorete, que o comentário dos vizinhos é que a área lhe pertence, mas que não a conheciam
”.

Por conseguinte, é manifesto o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Além disso, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023